Tribunal: TJDFT
Processo: 0719828-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0719828-29.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELZA DE SOUSA PAIVA, JULIANA PAIVA OLIVEIRA, JOSE CARLOS PAIVA OLIVEIRA, MARCELO PAIVA OLIVEIRA, TIAGO PAIVA OLIVEIRA APELADO: CLAUDIO ALVES RIBEIRO, VINICIO JADISCKE TASSO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação ajuizada por ELZA DE SOUSA PAIVA, JULIANA PAIVA OLIVEIRA, JOSE CARLOS PAIVA OLIVEIRA, MARCELO PAIVA OLIVEIRA, TIAGO PAIVA OLIVEIRA contra a r. sentença do d. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (ID 67029627), que, nos autos da presente ação de oposição proposta contra CLAUDIO ALVES RIBEIRO e VINICIO JADISCKE TASSO, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos seguintes termos: 1. Trata-se de ação de oposição, com pedido de tutela de urgência, proposta por ELZA DE SOUZA PAIVA e outros em desfavor de CLAUDIO ALVES RIBEIRO e VINÍCIO JADISCKE TASSO. 2. Alegam, em breve síntese, serem legítimos possuidores da gleba de terra cuja posse vem sendo disputada pelos opostos nos autos do PJE no 0706436-35.2023.8.07.0008, em trâmite neste Juízo. 3. Ao final, requerem "seja totalmente deferida a presente ação de Oposição e seja reintegrado a posse da área de 2,0029 e 04,6776 hectares esbulhada pelos 1o e 3o Opostos em favor dos Autores/Opoentes". 4. Foi determinada emenda à inicial, em duas oportunidades, a fim de que a parte autora, dentre outras providências, apresentasse exposição fática capaz de permitir a adequada compreensão da lide pelo Juízo, conforme decisões de IDs 198416346 e 201965078. 5. A parte autora, então, apresentou as emendas de IDs 201710750 e 207284131. 6. DECIDO. 7. É caso de indeferimento da petição inicial, eis que, da forma em que veiculada - mesmo após as respectiva emendas -, ela se afigura evidentemente inepta. 8. A narrativa fática apresentada é completamente ininteligível, dela não decorrendo logicamente a conclusão exposta, fato que inviabiliza não apenas a compreensão dos contornos da controvérsia pelo Juízo, mas também o regular exercício do contraditório pela parte adversa. 9. Não se verificam, no caso, sequer indícios de clareza e concisão na exposição dos fatos que, supostamente, embasariam a pretensão autoral, sendo toda a narrativa, em verdade, um emaranhado de informações intrincadas e imprecisas, sem qualquer correlação lógica. 10. Em sua derradeira petição, a parte autora simplesmente repisa as mesmas atecnias jurídicas que ensejaram as determinações precedentes de emenda, passando ao largo de atender - ainda que minimamente - aos comandos judiciais nelas exarados. 11. Mas não é só. 12. Para além da confusa narrativa fática, a ensejar o reconhecimento da inépcia da peça de ingresso, ressai evidente, também, a ausência de interesse de agir na propositura da presente ação de oposição, eis que, consoante destacado pela decisão de ID 201965078, a área cuja suposta posse a parte autora afirma exercer é distinta daquela que é objeto de disputa no bojo do PJE no 0706436-35.2023.8.07.0008, o qual veicula demanda possessória (interdito proibitório) proposta por CLAUDIO ALVES RIBEIRO em face de VINICIO JADISCKE TASSO. Tal fato, inclusive, é confirmado pela própria parte demandante, tanto na peça de ingresso inicialmente apresentada, quanto nas petições de emenda que a sucederam. 13. A título exemplificativo, colhe-se o seguinte trecho da última emenda substitutiva juntada aos autos: "Todavia, seguramente os documentos que o 1 Oposto apresentou do IDALINO, endereço: CHACARA NOSSA SENHORA NUCLEO RURAL, CAPOEIRA DO BALSAMO, CEP 71540-071, SMLN ML TRECHO 07, CONJUNTO 1, SETOR DE MANSOES DO LAGO NORTE/FAZENDA PARANOÁ, demostra que a área do documento apresentado, é, em lugar diverso da área em lide" (ID 207284131 - Pág. 8). 14. Nesse contexto, e considerando o disposto pelo art. 682 do CPC (“Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos”), resta claro que a presente demanda consubstancia via manifestamente inadequada à finalidade pretendida pela parte requerente, sendo ela, por conseguinte, carecedora de interesse processual. 15. No mais, e a despeito da prévia oportunidade de sanar o vício, verifica-se que a representação processual da parte autora permanece irregular, considerando que a figura jurídica do espólio deve ser representado em Juízo pelo respectivo inventariante, e não pelos herdeiros. 16. Com efeito, o artigo 321 do CPC preceitua expressamente que a petição inicial será indeferida caso a parte autora não cumpra as diligências determinadas na decisão de emenda. A propósito, confira-se a redação do referido dispositivo legal: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. 17. Desta forma, ao deixar de promover a adequada emenda à inicial, nos termos reiteradamente delineados pelo Juízo, a parte autora dá causa ao indeferimento da peça de ingresso, com a consequente extinção do processo. 18. Registre-se, por fim, que a extinção do feito em virtude do indeferimento da inicial não exige a observância da intimação pessoal da parte autora, eis que tal hipótese não se encontra contemplada pela previsão do artigo 485, §1o, do CPC. 19. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 485, inc. I c/c 330, incs. I, III e IV c/c 321, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, extinguindo o processo sem resolução do mérito. 20. Condeno os autores ao pagamento das custas processuais finais, se houver, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, em virtude da gratuidade de justiça que ora lhes defiro, a teor do disposto pelo artigo 98, §3o, do CPC. 21. Sem honorários, pois sequer angularizada a relação processual. 22. Sentença registrada eletronicamente. 23. Certificado o trânsito em julgado e ultimadas as diligências legais, dê-se baixa na Distribuição e arquivem-se os autos. 24. Translade-se a presente sentença para os autos do PJE no 0706436-35.2023.8.07.0008. 25. Publique-se. Intimem-se. Os embargos de declaração opostos (ID 67029635) contra a r. sentença foram rejeitados (ID 67029636). Nas razões recursais (ID 67029643), os apelantes discorrem, em confuso arrazoado, acerca do interesse de agir, alegando que “a jurisprudência é clara ao reconhecer o interesse de agir do Opositor quando há risco concreto de que o bem imóvel que ele reivindica seja afetado pela demanda principal”. Colaciona diversos julgados sobre o interesse de agir do opositor e defende, ainda, a legitimidade dos herdeiros para promover a presente ação de oposição com vistas a “proteger ou reivindicar os bens da herança”. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e “afastar o indeferimento da petição inicial por ausência de interesse de agir e da representação processual determinando o regular prosseguimento da ação”. Sem preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça aos apelantes. É o relatório. Decido. Consoante o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[1] incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno[2] deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, incisos III, IV e V, do CPC. A esse respeito, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido”. (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao se inconformismo, isto é, às razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. Oportuno destacar, sobre o tema, a seguinte doutrina: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150 - grifou-se). Nesse sentido, destacam-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, representados pelas seguintes ementas: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. (...) 2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte agravante, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 2.119.315/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022. - grifou-se); AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NULIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. 1. De acordo com o entendimento deste Tribunal, "à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e precisa, também a demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos da decisão/acórdão recorridos" (AgRg no REsp n. 1.854.348/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020). Precedentes. (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 671.560/DF, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022. - grifou-se); AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONTRADITÓRIO IMPOSSIBILITADO. FUNDAMENTOS GENÉRICOS. REFUTAÇÃO AOS ARGUMENTOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. EQUÍVOCO DO PRONUNUCIAMENTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 2. O recorrente não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos. Ele deve: 1) combater diretamente os pontos da decisão impugnada contra os quais se insurge; 2) indicar as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma da decisão. (...) 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1605795, 07142531420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifou-se); AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇAÕ DE FAZER. RECURSO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO NECESSÁRIO. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em observância ao princípio da dialeticidade, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. Inteligência dos artigos 1.010, II a IV e 932, III, do CPC. (...) 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1601325, 07207602220218070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifou-se). O Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, já decidiu que "O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF” (RMS 30842 AgR/DF). Logo, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, abaixo: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. No caso em apreço, é nítida a ausência de requisito de admissibilidade do recurso, diante da não impugnação de forma específica aos fundamentos da sentença recorrida. Em suas razões recursais, a irresignação dos apelantes limita-se a reiterar a descrição dos fatos, de forma confusa e desconexa, e a discorrer acerca do interesse de agir do opositor e da legitimidade da representação processual dos herdeiros, no presente caso. Todavia, a sentença recorrida extinguiu o feito em razão de os apelantes não atenderem às reiteradas determinações de emenda à inicial, deixando de apresentar a fundamentação fática apta a viabilizar a compreensão da dinâmica narrada, necessária ao julgamento da lide. Nesse cenário, os apelantes violaram o pressuposto da dialeticidade ou regularidade formal, o que enseja a inadmissibilidade do recurso. Nessa ordem de ideias, o presente recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, por ser manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento nos arts. 932, inciso III, e 1.010, incisos II e III, ambos do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Após, preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;